Tribunal: TJMT
Processo: 1041472-72.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041472-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUNES MARIA LAVRATTI - CPF: 372.914.759-53 (RECORRIDO), JANETE POZZA - CPF: 708.044.949-91 (ADVOGADO), HERONY POZZA DA SILVA - CPF: 033.371.441-52 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0370-77 (RECORRENTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. Dr. João Alberto Menna B. Duarte (1º Vogal): A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento - principalmente por não ter havido consequências deletérias à saúde da parte, em que pese haja alegação de ingestão do produto -, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 1.000,00 (mil reais). Dra. Suzana Guimarães Ribeiro (2ª Vogal): Acompanho a manifestação do 1º Vogal para fixação do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (CORPO ESTRANHO EXTRATO DE TOMATE). NÃO INGESTÃO. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte consumidora adquiriu produto (extrato de tomate) com a presença de corpo estranho, de modo que impróprio o alimento para consumo.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o consumo efetivo mostra-se irrelevante para configurar o dano moral: “
1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021,
DJe
4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto
. (
AgInt
no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023).”

3. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por
CARGILL
AGRICOLA S A

contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa ré em danos morais (R$
4
.000,00).

O móvel recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial sob a tese de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041472-72.2023.8.11.0002

Polo Ativo

CARGILL AGRICOLA S A

Polo Passivo

CLEUNES MARIA LAVRATTI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Pleiteia a parte reclamante a presente Ação de indenização por danos morais, ao argumento que realizou a aquisição, em 12.09.2023, de um extrato de tomate da marca Pomarola, de lote L10030523, com data de validade de 22/04/2025.

Relata que no mesmo dia da compra, iniciou o preparo de um alimento com o referido, quando percebeu que havia pedaços de corpo estranho dentro do produto. Assim, requer indenização por danos morais.

Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o produto passa por rigoroso controle de qualidade, afirmando que a reclamante junta foto somente do produto aberto, não demonstrando o período que ficou exposto, requerendo a improcedência.

A parte reclamante apresentou impugnação no prazo legal.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as partes reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seu alegado na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC.

Pois bem. Vê-se que analisando detalhadamente os fatos e alegações dos autos, ficou incontroversa a presença de corpo estranho no produto adquirido pela reclamante, uma vez que as fotos (Id 135744809) e vídeos (Id 135744810 e Id 135744812) apresentados evidenciaram tal fato, assim como, em sede de contestação a reclamada não contesta a presença de corpo estranho ou a ocorrência de tal situação como “forjada”, aduzindo se tratar de bactéria chamada de biofilme que não se forma no processo de produção, mas sim, devido ao mau armazenamento, alegando não ser sua esta responsabilidade.

Verifica-se que inexiste controvérsia quanto à contaminação do produto, decretando sua impropriedade ao consumo humano. Incontroverso, ainda, que a Reclamante adquiriu o produto da Reclamada.

[...]

Além disso, houve pacificação pelo entendimento de que a ingestão não é condição autorizativa para o arbitramento de danos morais relativos à espécie, devendo ser levado em consideração ao arbitramento das especificidades de cada caso.

Afasta-se também a tese que o alimento não foi ingerido, pois já foi pacificado que o alimento nas condições averiguadas nos autos precede defeito e não vício de consumo, ou seja coloca a vida e saúde do consumidor em iminente risco. Além disso, o que se tem de efetivo para o deslinde da controvérsia é que o produto inexoravelmente contou impróprio para o consumo, ressaindo da segurança que razoavelmente se esperava (art. 12, §1º, II do CDC).

[...]”

Pois bem, verifica-se nos autos que a recorrida comprovou efetivamente a ocorrência dos fatos, de forma que demonstra a existência de corpo estranho no extrato de toma adquirido junto a recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em construção jurisprudencial, manifestou-se no sentido de que o consumo efetivo do produto é irrelevante para a configuração do dever de indenizar, em razão de que o nexo de causalidade decorre da exposição ao risco. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL - AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO - FATO INDENIZÁVEL.

1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021, DJe 4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Tendo em vista o entendimento da Corte de Precedentes, e a empresa não ter apresentado prova apta a desconstituir os documentos que a acompanham a inicial, entendo que não merece reforma o capítulo da sentença que reconheceu a falha e o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

No mesmo sentido, reproduzem julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO - DEFEITO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE – INGESTÃO DO PRODUTO CONTAMINADO – IRRELEVÂNCIA (PRECEDENTES DO STJ) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. É objetivamente responsável o fabricante pelo fato do produto, consubstanciado na existência de corpo estranho em produto alimentício, nos termos do art. 12 do CDC 2. A caracterização do dano moral nas hipóteses em que constatada a existência de corpo estranho no interior do produto alimentício prescinde de comprovação da efetiva ingestão do alimento com corpo estranho pelo consumidor, "pois, invariavelmente estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição de produto contaminado" (STJ - REsp n. 1.899.304/SP).

(TJ-MT, N.U 1017386-68.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO DENTRO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE – NÃO INGESTÃO – FATO IRRELEVANTE – POTENCIAL LESIVO PRESENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho o alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado” (STJ, AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 29-5-2023, DJe de 7-6-2023).

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização por dano moral se cumpre as funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

(TJ-MT, N.U 1010845-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FIO DE CABELO NO INTERIOR DA EMBALAGEM À VÁCUO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a mera aquisição de alimento impróprio para consumo não seria capaz de ensejar indenização extrapatrimonial.

2. Empresa de fabricante de produtos alimentícios. Alimento impróprio para consumo. Proposito recursal consiste em reconhecer dano extrapatrimonial, determinar a responsabilidade pelas condições do produto e ainda, a extensão do alegado dano moral.

3. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art .186 e 92, do Código Civil.

4. Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa. Indenização que deve ser fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000802-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Por outro lado, em relação ao
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, não há notícias de agravamento de um quadro de saúde ou outras repercussões a temperar o fato. Feitas essas considerações, mostra-se excessiva a quantia arbitrada e reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024